Tribunal: STM
Processo: 7000688-15.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000688-15.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: ROGÉRIO MARTINS
ADVOGADO: LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CAMARGO FILHO (OAB: SP128438)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:51:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d2a2273
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000688-15.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: ROGÉRIO MARTINS, Civil.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CARVALHO
FILHO, OAB/SP Nº 128438.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. NEGADO
PROVIMENTO. manutenção da decisão recorrida. UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do
Presidente desta Corte Castrense, que não conheceu o Recurso
Extraordinário interposto, considerando-o manifestamente
incabível, porque interposto contra Decisão monocrática proferida
nos autos dos Embargos de Declaração, seja revista pelo Plenário.
O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra o qual
já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas
instâncias ordinárias ou na instância única, originária, a fim de
que não haja a ocorrência do vedado julgamento per saltum.
No caso em tela, o Recorrente não exauriu as vias recursais
ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto em face
de Decisão monocrática proferida pela Relatora, nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7000208-37.2021.7.00.0000, em
manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema
Corte, que dispõe que 'é inadmissível o recurso extraordinário,
quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada'.
Negado Provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno.
Brasília, 17 de fevereiro de 2022.
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:51:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d2a2273

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ilustre Defesa constituída de
ROGÉRIO MARTINS, civil, contra Decisão deste Presidente, proferida em 27 de
agosto de 2021, que não conheceu o Recurso Extraordinário nº 7000294-
08.2021.7.00.0000, considerando-o manifestamente incabível (evento 7), porque
fora interposto contra Decisão monocrática proferida nos autos dos Embargos
de Declaração nº 7000208-37.2021.7.00.0000, em 30/3/2021 (evento 5).
Consta dos autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 6 de maio de 2019,
julgou improcedente a denúncia e absolveu, com fulcro no art. 439, alínea
"b", do CPPM[1], o Civil ROGÉRIO MARTINS, das sanções previstas no art.
311 do CPM[2] (autos nº 7000232-10.2018.7.02.0002, evento 85).
Em sede de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, os Ministros
desta Egrégia Corte, em 28 de maio de 2020, por maioria, deram provimento ao
Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença recorrida, condenar o Civil à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso, por oito vezes, no crime
previsto no art. 311, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP[3], em relação às
falsificações perpetradas em Guias de Transferência do SINARM para o
SIGMA, e, novamente incursioná-lo nas sanções do art. 311, caput, do CPM,
por oito vezes, c/c o art. 71 do CP, em virtude das falsidades praticadas no
desempenho da função de despachante, sendo esses crimes, por sua vez,
cumulados com os oito delitos de falsidade narrados, na forma do art. 79 do
CPM[4], estabelecendo o regime semiaberto para seu cumprimento, na forma do
art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal (CP)[5], c/c os arts. 110[6] e 111[7] da
Lei nº 7.210, de 11/7/1984 (Lei de Execução Penal) (autos nº 7000601-
30.2019.7.00.0000, evento 30).
A Defesa, por sua vez, opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, em 24 de
junho de 2020, contra o referido Acórdão (autos nº 7000601-30.2019.7.00.0000,
evento 37). Em sessão de 8 a 11 de fevereiro de 2021, o Plenário deste STM, por
maioria, rejeitou a preliminar arguida pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que, de ofício, suscitava a nulidade
da Ação Penal Militar nº 7000232-10.2018.7.02.0002. No mérito, também por
maioria, conheceu e rejeitou os Infringentes para manter o Acórdão recorrido,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (autos nº 7000430-
39.2020.7.00.0000, eventos 26, 29, 32 e 35).
Em 19 de março de 2021, a Defesa opôs Embargos de Declaração, distribuídos
sob o nº 7000208-37.2021.7.00.0000 (autos nº 7000430-39.2020.7.00.0000,
evento 44), aos quais foi negado seguimento por Decisão monocrática proferida
pela Ministra Relatora, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, em 30 de março de 2021 (autos nº 7000208-7.2021.7.00.000, evento
5), cuja publicação ocorreu em 5 de abril de 2021 (evento 7).
Intimada da referida Decisão, em 15 de abril de 2021 (autos nº 7000208-
37.2021.7.00.000, evento 12), a Defesa interpôs Recurso Extraordinário em 27
de abril de 2021 (evento 13).
Em razões recursais, requereu, em preliminar, a nulidade do processo desde
o início, por incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:51:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d2a2273
julgamento do civil, o que violaria o princípio do juiz natural. No mérito,
requereu seja provido o Recurso Extraordinário, para reformar a Decisão
combatida, aplicando-se ao réu civil o entendimento previsto na Súmula
Vinculante nº 36 do STF[8].
A Defesa ressaltou, ainda, que não houve prejuízo patrimonial à Instituição
Militar e que não foi atingido, diretamente, nenhum bem Jurídico relacionado às
funções típicas das Forças Armadas. Aduziu que "a infração é comum em dano
de interesse da União", logo o feito não seria de competência da Justiça Militar,
mas da Justiça Federal.
Por fim, requereu:
"Seja provido o Recurso Extraordinário, reformando a decisão
combatida, para, incidenter tantum, declarar seja em interpretação
calcada na base principiológica da CF/88, com destaque sob a ótica
da isonomia/proporcionalidade/razoabilidade, da aplicação do art. 9º
do CPM [9], Súmula Vinculante 36 do STF e, via de consequência, a
sua absolvição; se não absolvido, que seja, como cidadão civil,
submetido a julgamento sob o crivo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Lei Penal Comum)." (autos nº 7000294-
08.2021.7.00.0000, evento1).
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada pela
Dra. Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
pugnou pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, por ausência dos
requisitos do prequestionamento e da repercussão geral. Contudo, caso
admitido, no mérito, pronunciou-se por seu desprovimento (evento 5).
Em Decisão monocrática de 27 de agosto de 2021, não conheci do Recurso
Extraordinário, considerando-o manifestamente incabível (evento 7).
Intimada da referida Decisão, em 10 de setembro seguinte (evento 14), a
Defesa interpôs o presente Agravo Interno em 23 de setembro (evento 15),
distribuído sob o nº 7000688-15.2021.7.00.0000 (evento 16).
Em razões recursais a Defesa alega, preliminarmente, "que seja reconhecida
a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgamento de civil e,
no consequente, a reforma do Acórdão recorrido".
Cita, a Defesa, jurisprudência do STF sobre a competência da Justiça Militar
da União, in verbis:
"O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem entendido, em
casos idênticos ao ora em análise, que não se tem configurada a
competência da Justiça Militar da União, em tempo de paz, tratando-
se de réu civis, se a ação eventualmente delituosa, por eles
praticada, não afetar, de modo real ou potencial, a
integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das
instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos
penalmente tutelados." (HC 110237, Relator Ministro Celso de
Mello, Segunda Turma, julgamento em 19.2.2013, Dje de 4.3.2013)
Adverte a defesa que "(...) É irrecusável, em nosso sistema de direito
constitucional positivo considerado o princípio do juiz natural - que ninguém
poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade
judiciária competente". E, que "(...) Nenhuma pessoa, em consequência, poderá

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:51:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d2a2273
ser subtraída ao seu juiz natural".
Sustenta a Defesa que "(...) inexiste prejuízo patrimonial a instituição militar.
A infração é comum em dano de interesse da União. Incompetência da Justiça
Militar. Feito é da competência da Justiça Federal".
Afirma a Defesa que "(...) O propósito da manobra criminosa foi a prática do
falso em face da Polícia Federal, fato esse que faz incidir a regra geral de
competência estabelecida pelo artigo 109, inciso IV, da Constituição da
República".
Declara, ainda:
"(...) nem toda atividade desenvolvida pelas Forças Armadas está
diretamente relacionadas com suas funções próprias. Um exemplo,
que pode ser aplicado analogicamente ao presente caso, estaria
na Súmula Vinculante 36 do Egrégio STF: Compete à Justiça
Federal comum processor e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de
falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de
Carteira de Habilitação Amador (CHA), ainda que expedidas pela
Marinha do Brasil".
E conclui:
"(...) tratando-se de atividades subsidiárias, ainda que
desenvolvidas pelas Forças Armadas, não há que se falar em funções
constitucionalmente vinculadas às Forças Armadas, tampouco
competência da Justiça Militar da União". E continua, declarando
que "(...) Igualmente se verifica na atividade de controle e registro
de armas, tanto que é uma atribuição concorrente do Exército
Brasileiro e da Polícia Federal, consoante Lei 10.826/2003,
conhecida como Estatuto do Desarmamento. Portanto, trata-se de
atividade que pode ser desenvolvida por civil e assim, subsidiária".
Por fim, requer "(...) a retratação da monocrática decisão; caso não ocorra,
pede-se ao plenário de julgadores que este agravo interno seja conhecido e
provido, determinando o processamento do feito neste Superior Tribunal Militar
- STM - para a subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte". (autos nº
7000688-15.2021.7.00.0000, evento 1).
Em contrarrazões, a Ilustre PGJM, em Parecer da lavra da Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, sustenta que
"(...) Não obstante, constata-se in casu que o Recorrente não exauriu
as vias recursais ordinárias, tendo em vista que interpôs RE em face
da Decisão monocrática proferida pela Relatora, nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7000208-37.2021.7.00.0000, quando
deveria ter impugnado tal decisum com Agravo Interno levando o
caso ao Plenário da Corte para esgotamento do pronunciamento nas
fases ordinárias".
Frisa a Douta PGJM que "(...) a interposição do RE pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas
instâncias ordinárias ou na instância única, originária, donde se evitará o
vedado julgamento per saltum".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:51:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d2a2273
Adverte a PGJM que "(...) o procedimento adotado pelo Recorrente contraria
a norma do art. 102, inciso III, da CF/88, bem como o que preceitua a Súmula nº
281 da Suprema Corte, esta última no sentido de que "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da
decisão impugnada".
Cita Jurisprudência da Suprema Corte, verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. 1. Incide no caso a Súmula
nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário
foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do
Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido."
(ARE 1284415 AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a):
Min. LUIZ FUX (Presidente) - Julgamento: 28/09/2020 - Publicação:
10/02/2021) (grifo nosso).
Por fim, afirma:
"(...) não há razões jurídicas para revisão do caso posto
novamente em debate, sobretudo porque diante da ausência de
afronta a postulados de matriz constitucional ou vícios de nulidade.
Outrossim, ante o não exaurimento das vias recursais ordinárias,
estamos diante da não observância do preceito normativo referido e
óbice da Súmula n. 281/STF como dito acima".
E, ao final manifesta-se "(...) pela admissibilidade do presente Agravo
Interno. Contudo, caso admitido, no mérito, pugna por sua rejeição" (autos nº
7000688-15.2021.7.00.0000, evento 8).
É o Relatório.

Voto
Insurge-se a parte Agravante contra a Decisão deste Presidente, proferida em
27 de agosto de 2021, que não conheceu o Recurso Extraordinário nº 7000294-
08.2021.7.00.0000, considerando-o manifestamente incabível (evento 7), porque
fora interposto contra Decisão monocrática proferida nos autos dos Embargos
de Declaração nº 7000208-37.2021.7.00.0000, em 30/3/2021 (evento 5).
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, registre-se ser inequívoca a competência da Justiça Militar da
União, não havendo que se falar na aplicabilidade da aventada Súmula
Vinculante nº 36/STF, em razão de que o quadro fático não se amolda a essa
hipótese sumulada, como na espécie.
No mérito, em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar
nos fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
"A irresignação não merece conhecimento, na medida em que não
foram esgotadas as instâncias ordinárias.
Consoante dispõe o art. 102, inciso III, da Constituição Federal, a
competência do Supremo Tribunal Federal para julgar Recurso

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:51:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d2a2273
Extraordinário restringe-se às causas decididas em única ou última
instância, conforme se verifica, litteris:
'Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III -
julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas
em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida
lei ou ato de governo local contestado em face desta
Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de
lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004).' (Destacamos).
É de se salientar que o Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação
nas instâncias ordinárias ou na instância única, originária, a fim de
que não haja a ocorrência do vedado julgamento per saltum.
No caso em tela, o Recorrente não exauriu as vias recursais
ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto em face de
Decisão monocrática proferida pela Relatora, nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7000208-37.2021.7.00.0000, em
manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte,
que dispõe que 'é inadmissível o recurso extraordinário, quando
couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada'. Oportunamente, colaciono os seguintes julgados do
Supremo Tribunal Federal nesse sentido:
'Ementa. Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Incabível a interposição
de recurso extraordinário contra decisão monocrática
proferida pelo Superior Tribunal Militar. 4. Não esgotamento
das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF.
Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento.' (ARE 1072090 AgR, Relator Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/6/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 divulgado em 31/7/2019
e publicado em 1/8/2019). (grifo nossos)
' E m e n t a :
A G R A V O
I N T E R N O
N O
R E C U R S O
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ELEITORAL.
PROCESSUAL CIVIL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTÂNCIA
RECURSAL NÃO ESGOTADA. SÚMULA 281 DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDO PELO PROTOCOLO
DO TSE APÓS O TRÍDUO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 6.055/1974. SÚMULA 728
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.' (ARE 1091213
AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
20/4/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 divulgado em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:51:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d2a2273
4/5/2018 e publicado em 7/5/2018) (grifamos).
No mesmo diapasão:
'Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE
ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL NO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida não se
caracteriza como de última instância, uma vez que
comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente
junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário,
nos termos da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental
desprovido.' (ARE 1177904 ED-AgR, Relator Min. EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. Dje-053
divulgado em 11/3/2020 e publicado em 12/3/2020).
'Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
monocrática. Não exaurimento de instâncias. Enunciado 281
da Súmula do STF. 3. Constitucional e Tributário. Artigos 1º e
2º da Lei Complementar n. 110/2001. Correção monetária do
FGTS. Ausência de repercussão geral. Precedente. RE-RG
571.184. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.' (AI
727143 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 28/2/2012,ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-052 divulgado em 12/3/2012 e publicado em 13/3/2012).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso
Extraordinário, considerando que o presente Recurso é
manifestamente incabível".
Conforme já consignado, depreende-se que a Decisão recorrida não se
apresenta como última instância, haja vista que caberia a interposição de agravo
interno ao órgão colegiado do Superior Tribunal Militar em face da Decisão
monocrática proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000208-
37.2021.7.00.0000, em 30/3/2021 (evento 5), e não a interposição do Recurso
Extraordinário.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem decidido com fundamento
na Súmula 281: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada".
Observam-se os seguintes precedentes da Suprema Corte:
"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não
esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF.
Precedentes. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando não
esgotada a prestação jurisdicional pelas instâncias de origem.
Incidência da Súmula nº 281/STF. 2. [...]." (ARE 954.774 AgR, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.10.2016, grifei ).
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 281 DO STF.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.
INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:51:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d2a2273
REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inadmissível o agravo regimental que
não impugna todos os fundamentos da decisão agravada.
Precedentes. 2. A parte recorrente não esgotou a via recursal
antecedente, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal. 3.
[...]." (ARE 962.427 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira
Turma, DJe 09.11.2016, grifei)
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Sentença absolutória. Requisitos
[1] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos
na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
b) não constituir o fato infração penal;

Falsificação de documento
[2] Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou
o serviço militar: Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos;
sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.

Crime continuado
[3]Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois
terços.

Concurso de crimes
[4]Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade
devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma
de todas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com
aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o
disposto no art. 58.

Reclusão e detenção
[5]Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado.
(...)
§ 2 º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e
ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não
exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:51:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d2a2273
Dos Regimes
[6]Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado
iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto
no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.

[7]Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo
ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita
pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição.

[8] Súmula Vinculante 36 do Egrégio STF: "Compete à Justiça Federal
Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso
de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação Amador (CHA), ainda que expedidas
pela Marinha do Brasil."

Crimes militares em tempo de paz
[9]Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: